Tribunal: TJES
Processo: 0017216-69.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Duplicata; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017216-69.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIVEIRA E BASTOS LTDA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017216-69.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVEIRA E BASTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., OLIVEIRA E BASTOS LTDA, HIPERFRANGO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls. 205/210, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em suma:
i)
declarar a nulidade do protesto da duplicata nº 90925 e cancelar o protesto e
ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais às fls. 215/221, o apelante Oliveira Bastos Ltda sustenta a presença de dano moral passível de indenização decorrente do protesto indevido.

Por outro lado, o apelante Banco do Brasil S/A, às fls. 225/239, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Contrarrazões apresentadas às fls. 244/253.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017216-69.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVEIRA E BASTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., OLIVEIRA E BASTOS LTDA, HIPERFRANGO LTDA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

VOTO

(Preliminar: Ilegitimidade Passiva Banco Bradesco S/A)

Conforme o relatório, o Banco Bradesco S/A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento, em síntese, de que apenas figurou como mero mandatário, situando-se como simples apresentante dos títulos emitidos pelo sacador.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in satu assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Prevê a súmula nº 476, do STJ que
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
(Súmula n. 476, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

Dessa forma, considerando que a tese inicial imputa ao Banco Bradesco S/A o protesto indevido da referida duplicata mercantil em desfavor do autor da ação, ao menos em tese possui responsabilidade civil pelos danos supostamente causados, especialmente se demonstrado que extrapolou os limites dos seus poderes.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls. 205/210, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em suma:
i)
declarar a nulidade do protesto da duplicata nº 90925 e cancelar o protesto
e
ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, os pontos nodais do presente recurso estão em verificar: i) a responsabilidade civil do Banco Bradesco S/A e ii) a existência de dano moral configurável.

O c. STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1063474/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, Temas nº 643 e 464, segundo a qual
só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
[1]

Dos referidos temas, originou-se a Súmula nº 476, do STJ, cujo enunciada estabelece que
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
[2]

Compulsando os autos, verifico que o protesto da indigitada duplicara ocorreu de maneira indevida, haja vista que houve pagamento antes do vencimento do referido título, com a ciência da instituição financeira, conforme comprovante de fl. 15.

Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”
[3]

Esse também é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ). Via de regra, no entanto, somente nas hipóteses em que a pessoa jurídica sofre abalo em sua reputação perante os consumidores e no segmento em que atua materializa-se hipótese em que pode ser indenizada por danos morais. 2. -
Todavia, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120284765, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

O protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa , ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação, 012120286484, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Oliveira Bastos Ltda e ele
DOU PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com a incidência dos juros de mora pela Taxa Selic (
tema nº 905/STJ)
desde o evento danoso
(súmula nº 54/STJ)
[4]
, vedada a cumulação com correção monetária.

Por derradeiro,
CONHEÇO
do recurso interposto por Banco do Brasil S/A e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois fixados no limite legal.

É como voto.

[1]
(REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 17/11/2011.)

[2]
(Súmula n. 476, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

[3]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

[4]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUMULA 476, STJ. BANCO ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO.
APONTAMENTO DEPOIS DA CIÊNCIA ACERCA DO PAGAMENTO ANTERIOR
. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DE OLIVEIRA BASTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Prevê a súmula nº 476, do STJ que
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
(Súmula n. 476, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.). Dessa forma, considerando que a tese inicial imputa ao Banco Bradesco S/A o protesto indevido da referida duplicata mercantil em desfavor do autor da ação, ao menos em tese possui responsabilidade civil pelos danos supostamente causados, especialmente se demonstrado que extrapolou os limites dos seus poderes.
2.
O c. STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1063474/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, Temas nº 643 e 464, segundo a qual
só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
Dos referidos temas, originou-se a Súmula nº 476, do STJ, cujo enunciada estabelece que
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
3.

Compulsando os autos, verifico que o protesto da indigitada duplicara ocorreu de maneira indevida, haja vista que houve pagamento antes do vencimento do referido título, com a ciência da instituição financeira, conforme comprovante de fl. 15.
4.
Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”.
5.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.
6.
Recurso de Oliveira Bastos Ltda conhecido e provido.
7.
Recurso de Banco Bradesco S/A conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por Oliveira Bastos Ltda e ele DAR PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por Banco Bradesco S/A e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.